Tribunal: TJDFT
Processo: 0728607-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728607-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACIANA LEITE DE SOUSA, JACIARA TOLENTINO LEITE DA SILVA AGRAVADO: GERALDA TOLENTINO LEITE DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACIARA TOLENTINO LEITE DA SILVA e JACIANA LEITE DE SOUSA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos do inventário proposto em face do falecimento de GERALDA TOLENTINO LEITE DE SOUSA (processo no 0002436-10.2017.8.07.0019), não homologou o pedido de desistência da ação formulado pelas partes, bem como determinou a intimação de “todos os herdeiros, inclusive a inventariante, pelo advogado constituído nos autos, pela imprensa oficial (DJe) para dar prosseguimento ao feito, informando o nome de um novo inventariante ou requerer o que entender de direito” (ID no 200614519 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 61434761), as agravantes afirmam que teriam requerido “o arquivamento do processo sem resolução do mérito, a fim de requerer a abertura do inventário na via extrajudicial”. Acrescentam que o Juízo de origem teria homologado o referido pedido, ao argumento de que “o inventário não se submete aos princípios que regulam a extinção do feito por desistência da ação”. Defendem que “a Lei Federal no 11.441/2007, tornou possível realizar o inventário e a partilha por escritura pública, desde que observados determinados requisitos, que, atualmente, estão arrolados no artigo 610, §1o”. Aduzem que o Conselho Nacional de Justiça teria editado a Resolução no 35/2007, que facultaria aos interessados a possibilidade de, a qualquer momento, solicitar a desistência da via judicial para a promoção do inventário na seara administrativa. Asseveram que teriam sido preenchidos os requisitos legalmente exigidos para a realização do inventário na via extrajudicial, de maneira que deveria ser homologado o pedido de desistência da ação apresentado pelas agravantes. Assim, requer (a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; (b) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; (c) o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de “deferir o pedido de desistência da ação sem resolução do mérito apresentado pelas agravantes” ou, subsidiariamente, “o julgamento antecipado da lide, haja vista toda documentação comprobatória colacionada aos autos”. Sem preparo, em razão dos benefícios da gratuidade de justiça deferidos pelo Juízo de origem. É o relatório. DECIDO. No que tange ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, verifica-se que o pleito já foi deferido no primeiro grau (ID no 78312401 do processo referência). Dessa forma, nota-se que os agravantes carecem de interesse recursal, pois almejam reforma da sentença sobre questão acolhida pelo Juízo originário. Portanto, não conheço do recurso em relação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O cerne do recurso é a possibilidade de desistência do inventário. Na espécie, há a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que, em uma análise inicial, verifica-se que a lei assegura a possibilidade de desistência do inventário judicial, mormente para realizá-lo administrativamente. Isso é o que preconiza o artigo 610, §1o, do CPC: “Art. 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. § 1o Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras”. No mesmo sentido é o entendimento do CNJ que, com escopo de uniformizar a matéria no território nacional, editou a Resolução no 35/2007: “Art. 2° É facultada aos interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial; podendo ser solicitada, a qualquer momento, a suspensão, pelo prazo de 30 dias, ou a desistência da via judicial, para promoção da via extrajudicial.” No presente caso, em uma análise perfunctória própria deste momento, verifica-se a presença dos requisitos legais exigidos para realização do inventário pela via extrajudicial, pois além de a falecida não ter deixado testamento, suas herdeiras são maiores e capazes e há também a concordância de ambas para a desistência da ação de inventário. Assim, verifica-se que, ao menos prima facie, não há óbice para o acolhimento e a homologação do pedido de desistência formulado pelas autoras, denotando-se descabida a obrigatoriedade do inventário judicial. Nesse sentido, assim já decidiu essa Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO PELA VIA EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO 35/2007 DO CNJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. In casu, as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, razão pela qual devem ser concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. 2. O artigo 610 do CPC e a Resolução 35/2007 asseguram aos postulantes a possibilidade de desistir do inventário judicial, mormente para realizá-lo administrativamente. 3. No caso, verifica-se a presença dos requisitos legais exigidos para realização do inventário pela via extrajudicial, pois, além de o falecido não ter deixado testamento, seus herdeiros são maiores e capazes e há também a concordância de ambos para a desistência da ação de inventário. 4. De igual modo, a existência de débitos de IPTU e TLP relativos ao imóvel não representam empecilho à abertura de inventário extrajudicial. Isso é o preconiza do artigo 27 da referida Resolução 35/2007 do CNJ "a existência de credores do espólio não impedirá a realização do inventário e partilha, ou adjudicação, por escritura pública." 5. Recurso conhecido e provido para HOMOLOGAR o pedido de desistência formulado pelas partes, com a consequente extinção do feito.” (Acórdão 1806054, 07317137720238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL INVENTÁRIO. DESISTÊNCIA DA VIA JUDICIAL. ARTIGOS 610, §1o, DO CPC E 2o DA RES. 35/2007 DO CNJ. PROSSEGUIMENTO NA VIA EXTRAJUDICIAL. INTERESSADOS CAPAZES E CONCORDES. POSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO DEPOSITADO NOS AUTOS. CONSEQUÊNCIA. 1. O inventário judicial é obrigatório apenas quando houver testamento ou interessado incapaz. Quando os interessados são capazes e concordes poderão optar pela via extrajudicial e requerer a desistência do processo, nos termos dos artigos 610, §1o, do CPC e 2o da Resolução 35/2007 do CNJ. 2. Ainda que o numerário depositado nos autos seja decorrente da alienação judicial de um dos imóveis que compunha a massa hereditária, uma vez decididos, pelas interessadas, pessoas maiores e concordes, a desistência da ação e o prosseguimento do inventário na via extrajudicial, a liberação do numerário é uma consequência dessa decisão. 3. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1774929, 07274798820198070001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. ESCOLHA SUPERVENIENTE DA VIA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 35/2007 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS. IRRELEVÂNCIA. DESFECHO NÃO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DEVIDA AO INVENTARIANTE DATIVO. A Lei Federal no 11.441/2007, ao alterar dispositivos do Código de Processo Civil de 1973, tornou possível realizar o inventário e a partilha por escritura pública, caso sejam observados determinados requisitos, que, atualmente, estão arrolados no artigo 610, §1o, do Diploma Processual de 2015. O Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, buscando emprestar tratamento uniforme à matéria em todo o território nacional, editou a Resolução no 35 /2007, que expressamente facultou aos interessados a possibilidade de, a qualquer momento, solicitar a desistência da via judicial, para a promoção do inventário na seara administrativa. Preenchidos os requisitos legalmente exigidos para a realização do inventário na via extrajudicial, deve ser homologado o pedido de desistência apresentando, sendo inapropriado falar em obrigatoriedade do inventário judicial na espécie. A pendência de débitos de IPTU e TLP relativos ao imóvel objeto dos autos não tem o condão de obstar, por si só, a abertura do inventário extrajudicial, haja vista que, a teor do que preconiza artigo 27, da Resolução supracitada, a existência de credores do espólio não impedirá a realização de inventário e partilha, ou adjudicação, por escritura pública. Inexiste fundamento legal para exigir o prosseguimento de ação de inventário, com a determinação de alienação particular do único bem inventariado, tão somente para o efeito de garantir o pagamento da remuneração devida ao inventariante dativo nomeado. A verba devida a esse título há de ser apurada por meio de ação própria, tendo em vista a necessidade de análise específica da atuação desenvolvida, no caso concreto, pelo sujeito nomeado para tal encargo.” (Acórdão 1259505, 07071563120208070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Ademais, há a demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a Magistrada a quo determinou o prosseguimento da ação de inventário, com a intimação de “todos os herdeiros, inclusive a inventariante, pelo advogado constituído nos autos, pela imprensa oficial (DJe) para dar prosseguimento ao feito, informando o nome de um novo inventariante ou requerer o que entender de direito”, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção e nomeação de outro inventariante, até mesmo um ad hoc com honorários fixados às expensas do espólio. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, devendo o processo originário permanecer suspenso até o julgamento do presente agravo de instrumento ou ulterior decisão judicial. Comunique-se ao Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador